Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA. INADIMPLEMENTO. FALTA DE PAGAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem sua hipossuficiência financeira. Logo, incumbe a quem postula a benesse a demonstração da mínima plausibilidade à alegação da insuficiência de recursos para seu sustento e de sua família, no caso das pessoas físicas, e para manutenção da atividade realizada, ao tratar de pessoas jurídicas. 1.1. No caso, presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça somente com relação às custas do presente recurso interposto (art. 98, § 5o e do art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil).
2. Correta a decisão que deferiu a liminar de despejo, porque preenchidos os requisitos legais (art. 59, § 1o, inciso XI, da Lei 8.245/1991). 2. 1. As alegações da agravante/inquilina de que adimpliu os alugueis não foi comprovada e que o locador não cumpriu os ditames do contrato locatício não foram evidenciadas, se sorte a elidir a concessão do despejo liminar.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Gratuidade de justiça concedida. Agravo interno prejudicado.